Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-06.2018.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. VÃTIMA DE 13 ANOS DE IDADE. RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA IMPORTUNAÃÃO OFENSIVA AO PUDOR. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. REDUÃÃO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO. ALTERAÃÃO DO REGIME PRISIONAL. CONDENAÃÃO E PENA MANTIDAS. 1. O recurso de apelaÃ§Ã£o Ã© via processual inadequada para pleitear o direito Ã liberdade. 2. A autoria e a materialidade delitivas de crime de estupro de vulnerÃ¡vel consumado restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contrÃ¡ditÃ3rio e ampla defesa, e corroborados pela presunÃ§Ã£o de violÃªncia que lastreia a relaÃ§Ã£o sexual mantida com pessoa incapaz. 3. A dosimetria da pena Ã© irretocÃ¡vel, devendo ser mantida a reprimenda fixada em patamar coerente.4. As condiÃ§Ãμes de tempo e lugar da prÃ¡tica dos atos sexuais contra a mesma vÃtima indicam a continuidade delitiva, contrariando a tese da defesa que foi um Ãºnico episÃ3dio criminoso.5. NÃ£o cabe alteraÃ§Ã£o de regime prisional se a pena arbitrada impÃμe o regime inicialmente fechado.6. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0002482-06.2018.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: NELSON GOES MONTEIRO
ADVOGADA: DRA. MÁRCIA VALÉRIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PRCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DE 13 ANOS DE IDADE. RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO E PENA MANTIDAS.
1. O recurso de apelação é via processual inadequada para pleitear o direito à liberdade.
2. A autoria e a materialidade delitivas de crime de estupro de vulnerável consumado restaram comprovadas por meio do laudo pericial e depoimentos testemunhais, validados pelo crivo do contráditório e ampla defesa, e corroborados pela presunção de violência que lastreia a relação sexual mantida com pessoa incapaz.
3. A dosimetria da pena é irretocável, devendo ser mantida a reprimenda fixada em patamar coerente.
4. As condições de tempo e lugar da prática dos atos sexuais contra a mesma vítima indicam a continuidade delitiva, contrariando a tese da defesa que foi um único episódio criminoso.
5. Não cabe alteração de regime prisional se a pena arbitrada impõe o regime inicialmente fechado.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NELSON GOES MONTEIRO
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal.

Consta nos autos, em resumo, que o acusado era pessoa próxima da família da vítima J. V. C. de S., de 13 anos de idade, e freqüentava sua residência. No dia 29.10.2018, por volta de 18:00h, o pai da vítima flagrou o acusado violentando sexualmente seu filho, quando chegou em casa e viu uma cena de sexo oral entre acusado e vítima dentro do quarto. O menor contou ao pai que não havia sido a primeira vez e que pelo menos 5 vezes o acusado já havia abusado sexualmente dele (toques, sexo oral e sexo anal), sempre dizendo para ele não contar para ninguém, e o menor tinha medo do que ele poderia fazer. Laudo pericial positivo para violência sexual.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 171/177, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da negativa de autoria, insuficiência de provas da conduta criminosa; desclassificação para o art. 61 ou 65 da Lei de Contravenções Penais; desclassificação para crime tentado; redução da pena para o mínimo legal; exclusão do crime continuado; e alteração do regime prisional. Preliminarmente, requer sua liberdade para recorrer (fls. 185/201).

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 204/214.

Às fls. 220/225, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexistem nos autos materialidade e autoria delituosas comprovadas contra si em relação ao estupro. Para tanto, requer absolvição, diante da negativa de autoria, insuficiência de provas da conduta criminosa; desclassificação para o art. 61 ou 65 da Lei de Contravenções Penais; desclassificação para crime tentado; redução da pena para o mínimo legal, exclusão do crime continuado, e alteração do regime prisional.
a)

Preliminar: direito de recorrer em liberdade.

Deixo de conhecer o pleito, posto que o recurso de apelação não é a via adequada para reclamar o exercício do direito de liberdade.
b)

Mérito:

É importante destacar, primeiramente, que para que as provas colhidas durante a fase inquisitorial possam embasar um decreto condenatório, é extremamente necessário que elas sejam corroboradas na fase judicial, posto que somente nesta última fase estão garantidos a ampla defesa e o contraditório, princípios constitucionalmente protegidos e que devem ser rigorosamente aplicados no processo judicial, principalmente o penal.

Nesse sentido: ¿
O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante aos indiciados o exercício da ampla defesa, razão pela qual se impõe, na hipótese, a absolvição do paciente.¿
(STJ - HC 56176/SP, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 28.11.2006).

In casu
, tanto da fase inquisitorial quanto na judicial o Réu negou ter praticado qualquer ato de cunho sexual em relação à vítima, alegando como defesa que o pai da vítima quer lhe prejudicar. Já a vítima, ouvida em ambas as esferas procedimentais, ratificou o termo da acusação, afirmando que o Réu foi a pessoa que lhe abusou pelo menos 5 vezes e que no início da noite do dia 29.01.2018, culminou com o flagrante de seu pai.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes nos autos que comprovam a materialidade e a autoria delitivas.

O primeiro deles é o laudo pericial de fls. 16-IP, o qual confirma a existência de provável cópula ectópica anal antiga e vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Veja-se que é sabido que o crime de estupro, assim como a maioria dos delitos sexuais, também é reconhecido quando a vítima sede à investida do agente por fatores alheios à sua vontade, ou seja, quando ela não oferece resistência, por grave ameaça, por exemplo, e aí o laudo pericial provavelmente não atestará essa violência real, posto que sob ameaça pode haver apenas uma coação à realização do ao ato sexual.

Nesse sentido:

¿No que se refere à alegação defensiva de que o laudo pericial resultante do exame realizado nas vítimas não aponta a ocorrência de indícios de ato libidinoso, ressalto, de pronto a corrente jurisprudencial que, diante de circunstâncias plausíveis e verossimilhantes, entende prescindível a prova pericial para atestar a materialidade de delitos contra a liberdade sexual, porque eles, muitas vezes, não deixam qualquer vestígio, exatamente como no caso dos autos.¿
(TJRS - AP
70044589968
, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, DJ 22.09.2011)

¿1. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime. 2. Outrossim, "[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)¿
(STJ - AgRg no AgRg no Ag 1237839/MG, Min. Laurita Vaz, DJ 26/10/2010).

¿Não obstante os laudos periciais atestarem a inexistência de atos libidinosos, de conjunção carnal e de lesões corporais, a palavra da vítima, de crucial importância nesses delitos, corroborada por prova testemunhal harmônica, autoriza a condenação que, para ser elidida, demanda inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via angusta do writ.¿
(STJ - HC 8564/DF, Min. Fernando Gonçalves, DJ 08/06/1999).

Em razão disso, a ausência do atestado de violência na conjunção carnal não é fator fatal para a elisão da acusação do crime de estupro, devendo, para tanto, existir outros meios de prova que corroborem a acusação.

In casu
, a própria vítima relatou que sentia medo do Réu, porque ele era rude e agressivo.

O segundo elemento de prova existente nos autos é o depoimento da vítima, prestado no inquérito policial, e em juízo, em que ela narra com detalhes o que sofreu desde novembro de 2017 até o dia 29.01.2018 (mídia), razão pela qual torna-se verossímil a afirmação de que somente ao Réu pode ser atribuída a autoria do crime, pois o próprio pai da criança viu a prática criminosa (mídia).

Outrossim, as testemunhas de acusação ouvidas em Juízo (pai do menor, mãe do menor, irmã do menor, assistente social, conselheira tutelar) foram uníssonas em confirmar as declarações do menor de forma congruente, harmônica e sólida, sem qualquer apontamento de incertezas ou simulações, o que reforça a ratificação da tese acusatória.

Já a defesa, no afã de tentar inocentar o acusado, apresentou a versão de que tudo não passou de invenção do pai da vítima, tentando atribuir à vítima a conduta lasciva, afirmando que foi o menor que tocou-lhe as partes íntimas quando ele estava na residência dela, o pai viu e acabou influenciando seu filho a mentir contra o Réu, sem apresentar quaisquer fatos concretos que pudessem justificar o motivo de alguém fazer acusação tão grave contra o Réu e ainda envolver um menor de idade (mídia).

Veja-se que o Réu não foi simplesmente à casa da vítima, ele estava dentro do quarto dos pais da vítima, sendo que ela estava sozinha em casa e ele sabia, porque ele acompanhava a rotina do menor, sabendo que sua cunhada trabalhava e o menor ficava sozinho em casa (eles eram vizinhos e parentes). Quando o pai da vítima chegou ele simplesmente disse que foi lá pegar um tubo e saiu, ou seja, o Réu não negou que estivesse na casa da vítima e nem que tenha havido toques íntimos, apenas imputou ao menor tal ação (mídia).

Ocorre que, como já afirmado, as testemunhas de acusação foram muito contundentes em relação aos fatos do que viram e do que ouviram, não havendo qualquer respaldo a versão do Réu.

As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos e se limitaram a prestar depoimentos abonadores da conduta social do Réu.

Outra tese defensiva é a de que o Réu convivia com outras crianças e que nunca molestou nenhuma delas. Ocorre que, normalmente, criminosos sexuais são pessoas acima de qualquer suspeita e demasiadamente dissimulados, podendo passar desapercebidos entre parentes, mesmo no meio do drama familiar envolvendo o crime, exatamente o que aconteceu no presente caso, até porque, o estuprador familiar é ¿professor¿ em dissimulação, já que pratica o crime às ocultas e age normalmente por anos a fio até ser descoberto ou denunciado.

Outrossim, o abusador sexual também não violenta todas as crianças que tem contato, ele escolhe suas vítimas.

Como já dito, a palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa.

In casu
, entendo que a defesa fracassou na tentativa de enfraquecer o depoimento da vítima, posto que não se encontra motivos para justificar sua acusação contra ela, reforçado pelo fato do pai da vítima ter visto o abuso.

Desta forma, entendo que os elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal, convergem para a culpabilidade do Recorrente, tornando legítima e razoável sua condenação.

Nesse ponto, rechaço a tese levantada pela defesa de
desclassificação do crime para importunação sexual ou perturbação da tranquilidade
, pois está cabalmente provado o crime de estupro de vulnerável, por atos libidinosos diversos da conjunção carnal que se consubstanciam em toques, apalpações, e outras condutas até a relação sexual em si, justamente o que ocorreu nos autos, sexo oral e anal.

No que tange à
tese de crime tentado
, também não há qualquer respaldo probatório, porque o estupro é conduta híbrida que engloba tanto a conjunção carnal quanto atos libidinosos diversos dela, como dito acima, daí porque praticando o Réu toques de cunho sexual na vítima ou sexo anal e oral, todos são considerados atos de estupro, de forma consumada, e assim devem ser punidos.

No que tange à
pena arbitrada
, entendo que não laborou em excesso o magistrado ao arbitrar a pena-base do Réu quase no grau mínimo, pois a pena para o crime de estupro de vulnerável varia entre 8 e 15 anos de reclusão, e ao Réu foi arbitrada pena-base de 9 anos de reclusão.

Nesse ponto questiona a defesa o fato do magistrado ter considerado a existência de
consequências do crime
graves à vítima, pois esta teria tido intenso abalo psicológico, no entanto, teria deixado de fixar reparação de danos sob a justificativa de que não haveria como estimar o dano psicológico sofrido pela vítima, o que considera uma contradição e, portanto, requer posivitidade na avaliação desse vetor.

Equivoca-se o Apelante. Como bem apontou a Promotoria de Justiça e a D. Procuradoria de Justiça, o dano existiu e isso é fato comprovado nos autos, tanto que a vítima estava sendo submetida a acompanhamento psicológico e psquiátrico, no entanto, o magistrado não tinha meios de calcular a extensão desse dano, e por isso não aplicou a indenização, inexistindo, dessa forma, qualquer incongruência.

Na verdade, a pena do Réu só ficou em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pois sobre a pena fixada incidiu a
causa de aumento de pena do crime continuado
, previsto no art. 71 do CP, e da qual não poderia se esquivar o magistrado, já que o Réu vinha abusando da vítima repetidas vezes, aproveitando-se da ausência de seus genitores e seu livre acesso à residência do menor (era tio por afinidade e vizinho da vítima), o que se encaixa perfeitamente na continuidade delitiva aplicada.

Em relação ao
regime prisional
, não há como se alterado como pretende a defesa, pois o art. 33, §2º, a, do CP, impõe a aplicação do regime inicialmente fechado aos Réus com penas superioes a 8 anos de reclusão, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS em Sessão de Julgamento em Plenário Virtual do período de 03.05.2021 a 10.05.2021.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator